Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. PUIL 413. DECOTE DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida (enfermeira da Secretaria de Saúde do DF, desde 2012), para reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de insalubridade, bem como o ressarcimento dos períodos de suspensão do benefício (setembro de 2015 a setembro de 2016, e maio de 2019 a fevereiro de 2020). Recurso interposto pelo ente federativo contra a sentença de parcial procedência do pedido.
II. Destaca-se que não se discute o direito dos agentes de saúde (enfermeira) ao recebimento do adicional de insalubridade, mas sim a comprovação da situação fática da própria insalubridade, até porque se cessada essa condição não mais será devido o respectivo adicional (LC 840/2011, artigo 79, § 2o). Desse modo a comprovação somente é procedida mediante laudo pericial acerca das condições individuais insalubres, às quais a interessada estaria exposta (STJ, 1a seção, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018, e REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 2aTurma, DJe 24/11/2015).
III. Nesse passo, verifica-se que a prova pericial da situação individual da requerente foi produzida somente em 2020, de sorte que se mostra insuficiente a indicação de recebimento do adicional em períodos pretéritos ante a ausência de laudo pericial acerca de suas próprias condições individuais de trabalho à época (Decreto n. 34.023/2012). E considerando que não se presume a condição de insalubridade, o termo inicial ao pagamento do adicional deve ser o laudo pericial comprobatório da situação fática insalubre e individual experimentada pela interessada (PUIL 413 - STJ).
IV. No mais, ainda que fosse apresentado laudo pericial pretérito que pudesse subsidiar o substrato fático e jurídico ao recebimento do adicional de insalubridade à razão de 10% sobre o vencimento básico (Decreto n. 32.547/2010), inviável seria o ressarcimento do período de setembro de 2015 a setembro de 2016, porquanto, conforme a Gerência de Pessoas apresentou as fichas financeiras da requerente (Id 19222354), cujo período pleiteado teria devidamente pago em outubro de 2016, sobre a rubrica “dif adicional insalubridade” no valor de R$5.945,58 (id 19222347).
V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decotada a condenação DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos valores pretéritos referentes ao adicional de insalubridade nos períodos de setembro de 2015 a setembro de 2016, e de maio de 2019 a fevereiro de 2020. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais ou honorários advocatícios a míngua de recorrente integralmente vencido.